Tribunal: TJDFT
Processo: 0745007-85.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. EMBARGOS DO DEVEDOR. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Executado em face da sentença que, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, rejeitou os embargos à execução opostos pelo ora recorrente, por falta de atendimento a requisito essencial à sua admissibilidade.
2. Nas razões recursais, o recorrente suscita a inexistência de título executivo judicial, a sua ilegitimidade passiva, e a prescrição da dívida, requerendo, ao final, a reforma da sentença para que sejam acolhidos os embargos à execução.
3. Analisando o recurso inominado, observa-se que as razões recursais constituem uma reprodução dos argumentos vertidos nos embargos à execução (ID 49094690), mas a r. sentença, ao rejeitar os embargos, o fez com fundamento na ausência de garantia do juízo, matéria que não foi sequer mencionada no recurso inominado interposto pelo executado. Vale ressaltar que, em razão da rejeição dos embargos por ausência de requisito de admissibilidade, o d. Juízo não chegou a apreciar as questões suscitadas pelo devedor, reiteradas no recurso inominado.
4. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelo princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente impugnar as razões lançadas na sentença.
5. Nesse contexto, viola o princípio da dialeticidade o recurso que aborda a questão sobre aspecto não examinado na sentença, deixando de apontar os fundamentos de fato e de direito aptos a engendrar a reforma da sentença prolatada.
6. No caso, portanto, verifica-se ausência de confronto no recurso interposto, que deixou de impugnar os fundamentos da sentença que levaram à rejeição dos embargos do devedor – ausência de garantia do juízo, conforme determina o parágrafo §1o do art. 53, da Lei 9.099/95.
7. Assim, na ausência de confronto no recurso interposto, que deixou de impugnar a ratio decidendi da sentença prolatada, revela-se a total inobservância ao princípio da dialeticidade e aos ditames do artigo 1.010 do CPC, impondo-se a inadmissibilidade do recurso.
8. Recurso não conhecido.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje). Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.